Tribunal: STF
Processo: ACO 1315
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE CRÉDITO. PENDÊNCIA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO ESTATAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.